Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-17.2019.8.26.0414
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento Administrativo Disciplinar – Pretensão de anular o ato administrativo que aplicou a pena de advertência – Admissibilidade – Existência de vícios no procedimento administrativo – Sentença concessiva da segurança mantida – Apelação e Reexame Necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002543-17.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D OESTE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MAISA APARECIDA MUNHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-17.2019.8.26.0414 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no 1002543-17.2019.8.26.0414 (Digital)
Comarca:
Palmeira D ́Oeste
Vara Única
Apelante:
MUNICÍPIO DE APARECIDA D ́OESTE/SP
Apelada:
MAISA APARECIDA MUNHAES
Voto no 22.764
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Procedimento
Administrativo Disciplinar
Pretensão de anular o ato
administrativo
que
aplicou
a
pena
de
advertência

Admissibilidade
Existência de vícios no procedimento
administrativo Sentença concessiva da segurança mantida
Apelação e Reexame Necessário desprovidos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MAISA
APARECIDA MUNHAES contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA
D ́OESTE/SP, pretendendo a anulação do ato administrativo que lhe aplicou a pena de
advertência, em flagrante desrespeito à forma procedimental exigida pela Legislação
Municipal e à legalidade na escolha dos membros da comissão processante (fls.
01/26).
A r. sentença de fls. 277/280, cujo relatório se adota, concedeu
a segurança para declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar no 03/2019 e,
por consequência, da penalidade de advertência que lhe foi aplicada, tornando
definitiva a liminar deferida de fls. 162/163.
Inconformado, apela o Município (fls. 286/302), sustentando, em
síntese, a ausência de direito líquido e certo da Impetrante, porquanto presentes os
elementos à perfeita identificação das práticas levadas pela servidora, com indícios
de violação dos deveres funcionais, mostrando-se desnecessária a instauração de
sindicância. Ademais, ressalta que a instauração do Processo Administrativo ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-17.2019.8.26.0414 -Voto no
3
com base em inúmeros pedidos verbais e na solicitação de providências por escrito
formulado pela servidora MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES OLIVEIRA.
Ausentes os requisitos legais, em especial, a probabilidade do
direito alegado, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito por
entender que o mérito da demanda diz respeito a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes (fls. 160/161).
Recurso regularmente processado, isento de preparo (artigo
1.007, §1o, do Código de Processo Civil), acompanhado de contrarrazões (fls.
305/324) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a Impetrante é servidora pública
municipal, ocupante do cargo de Controladora Interna do Município de Aparecida
D ́Oeste desde 2018, competindo-lhe a fiscalização dos gastos e o controle do erário
público.
Em 09.01.2019, após representação da servidora MARIA
CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES OLIVEIRA (fls. 32), foi instaurado, sem sindicância
prévia, procedimento administrativo disciplinar para apurar suposta violação dos
deveres funcionais (fls. 35). Aduz que, mesmo sem qualquer elemento de prova sobre
a suposta infração disciplinar, aplicou-se a penalidade de advertência.
Em razão disso, propôs a presente ação mandamental
pretendendo a anulação do ato administrativo que lhe aplicou a pena de advertência,
em flagrante desrespeito à forma procedimental exigida pela Legislação Municipal e à
legalidade na escolha dos membros da comissão processante (fls. 01/26).
Consoante se depreende dos autos, a Apelação e o Reexame
Necessário não comportam provimento.
De início, cumpre observar que o controle exercido pelo Poder
Judiciário sobre os atos administrativos praticados pelo Executivo é unicamente de
legalidade, ou seja, “restrito à verificação de conformidade do ato com a norma legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-17.2019.8.26.0414 -Voto no
4
que o rege. Mas é sobretudo um meio de preservação de direitos individuais, porque
visa a impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus
beneficiários” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, p.
708).
Sobre o processo administrativo disciplinar ensina o Ilustre
jurista citado que “permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo
administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima à luz do
devido processo legal material, e se a apuração da infração atendeu ao devido
procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber
se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a
oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da
autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional, (...) o que se nega ao
Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de
fazer justiça” (op. cit., p. 698).
No caso, registre-se que MAISA APARECIDA MUNHAES, teve
instaurado em seu desfavor Processo Administrativo Disciplinar no 03/2019 (fls. 35)
para apurar suposta infringência ao disposto no artigo 164, inciso VI da Lei
Complementar n° 03/92 (Estatuto do Servidor Público do Município de Aparecida
D ́Oeste), ou seja, “falta de urbanidade perante o colega de ofício” (fls. 71).
Consta do documento de fls. 32 que MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
ALVES OLIVEIRA, na qualidade de servidora pública municipal lotada no cargo de
Supervisor de Desenvolvimento Rural, formalizou requerimento por escrito ao
Prefeito “para que tome providências cabíveis junto à Servidora Pública Municipal,
Maísa Aparecida Munhaes, Controladora interna do Município, pois a mesma vem
tendo atitudes contrárias a redação do artigo 164, inciso III e VI da Lei
Complementar no 03/92, a mesma vem denegrindo minha imagem e ferindo minha
honra quanto da minha prestação de serviços junto ao INCRA na cidade de
Fernandópolis/SP, para regularização dos documentos dos produtores rurais do
Município”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-17.2019.8.26.0414 -Voto no
5
Analisando-se a documentação juntada aos autos, especialmente
(i) a representação apresentada pela servidora MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES
OLIVEIRA (fls. 209); (ii) o Decreto Municipal no 2.152 de 09 de janeiro de 2019, que
determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (fls. 212); (iii) o
despacho do Prefeito que determinou a instauração do Processo Administrativo
Disciplinar para averiguação da acusação (fls. 211); (iv) a Ata da Reunião da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar (fls. 210); (v) o Mandado de Citação de MAISA
APARECIDA MUNHAES (fls. 213); (vi) o Relatório Final da Comissão (fls. 256/261); e
(vii) a decisão do Prefeito que acolheu o Relatório Final da Comissão Processante e
condenou a servidora à penalidade de advertência prevista no artigo 169, inciso I, do
Estatuto do Servidor Público do Município de Aparecida D ́Oeste (fls. 262), vê-se
que não consta a narrativa pormenorizada dos fatos que constituem a infração
atribuída à servidora, bem como a imputação específica dos fatos que, em tese,
acarretariam a aplicação da pena de advertência.
Assim, analisando-se o aspecto formal, verifica-se que o
procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor da servidora deixou
de trazer a descrição pormenorizada da circunstância fática e, conforme bem
observado pelo MM. Juiz a quo, mostrava-se necessária a instauração da sindicância,
conforme expressa previsão artigo 183, da Lei Complementar 03/92, diante da
ausência de dados suficientes e idôneos à perfeita identificação das práticas
atribuídas à servidora, com indícios de violação dos deveres funcionais; bem como se
demonstrou a irregularidade na constituição da comissão processante, com clara
ofensa ao disposto no artigo 189 da Lei Complementar no 03/92, porquanto MÁRCIA
COSTA e ALESSANDRO ROSA DE ALMEIDA, membros que compõem a comissão
processante, exercem as funções de atendente e motorista, respectivamente, e por
isso não se encontram na mesma condição hierárquica ou superior ao da indiciada,
sendo de todo irrelevante, na presente hipótese, que possuam diploma de curso
superior.
Em sequência, quanto ao vício de julgamento, importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-17.2019.8.26.0414 -Voto no
6
registrar que a imposição de pena de advertência à servidora, nos termos do artigo
169, inciso I, da Lei Complementar no 03/92, pressupõe a comprovação da
materialidade, ou seja, a existência de prova de indisciplina ou falta de cumprimento
dos deveres funcionais a ser apurada por meio de procedimento administrativo
disciplinar, bem como de prévia motivação da autoridade competente. Confira-se:
CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Artigo 164 São deveres do funcionário além dos que lhe cabem em
virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral, de
sua condição de servidor público;
VI manter cooperação e solidariedade com relação aos companheiros
de trabalho;
SEÇÃO II
DAS PENALIDADES
Artigo 169 São penas disciplinares:
I advertência;
Artigo 170
Na aplicação das penalidades serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou
atenuantes, os antecedentes funcionais atendendo-se, sempre, a devida
proporção entre o ato praticado e a pena a ser aplicada.
Artigo 178 A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste
Estatuto dependerá, sempre, de prévia motivação da autoridade
competente.
Na hipótese dos autos, inobstante a documentação juntada e os
depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução do feito, não se vislumbra
qualquer indício objetivo de violação dos deveres funcionais, nem ao menos prova do
ocorrido.
Em vista disso, apesar do esforço argumentativo do Município,
conclui-se que o ato administrativo não foi motivado de forma válida e adequada,
ofendendo-se os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, bem
como da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002543-17.2019.8.26.0414 -Voto no
7
Em
análise
última,
configurada
mácula
no
procedimento
administrativo conduzido pela Administração Pública, de rigor a manutenção da
sentença que concedeu a ordem.
Diante do exposto, nega-se provimento à Apelação e ao Reexame
Necessário, mantendo-se a sentença.
ANA LIARTE
Relatora